Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento de procedimento cirúrgico de RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINO- PERINEAL no prazo máximo de 10 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56163515). Dispensada do recolhimento do preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 56178357). Contrarrazões apresentadas (ID 57390759). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 59650693).
3. O relatório médico apresentado não indica perigo de morte, risco de perda de membro, sentido ou função. Ainda, a doença é em grau moderado e não apresenta progressão rápida (ID 56163516 - Págs. 26 e 27). Logo, não há urgência na medida pleiteada.
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.